Tribunal: TCU
Processo: 041.204/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil deferida pela administração da Câmara dos Deputados em favor de Vera Lúcia Correa Nasser Silva a partir do falecimento de José Roberto Nasser Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela administração da Câmara dos Deputados em favor de Vera Lúcia Correa Nasser Silva a partir do falecimento de José Roberto Nasser Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão civil em favor de Vera Lúcia Correa Nasser Silva (à Peça 3 sob o n.o 3017/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, e da inadequada percepção cumulativa dessa parcela como "opção" com a vantagem como "quintos ou décimos" de função, além do indevido reajuste da vantagem como "quintos ou décimos" de função a partir da Lei n.o 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Câmara dos Deputados adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão em função da indevida percepção da parcela como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, e da inadequada percepção cumulativa dessa parcela como "opção" com a vantagem como "quintos ou décimos" de função, além do indevido reajuste da vantagem como "quintos ou décimos" de função a partir da Lei n.o 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial de pensão civil, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação pela indevida percepção da parcela como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, e pela inadequada percepção cumulativa dessa parcela como "opção" com a vantagem como "quintos ou décimos" de função, além do indevido reajuste da vantagem como "quintos ou décimos" de função a partir da Lei n.o 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à administração da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente sobre a necessidade de evitar a futura ocorrência da aludida falha identificada no presente feito diante do indevido reajuste da vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, a partir da Lei n.o 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados verifique o efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.